Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705585-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo, nele completando o seu prazo restante. 2. A presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, em decorrência de reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos. 3. Não há que se falar em prescrição intercorrente por falta de impulso processual por parte do ente federativo exequente quando a execução fiscal originária integra lista de reunião processos para execução conjunta (“processo-pai”), e a paralização do feito executivo originário tenha decorrido tão somente da indigitada reunião processual. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei de Execuções Fiscais, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 174 do Código Tributário Nacional, asseverando que ocorreu a prescrição intercorrente dos débitos tributários. Afirma que o feito ficou paralisado por mais de 7 (sete) anos, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública ou impulso do Juízo. Acrescenta que não foram comprovadas as alegadas causas interruptivas da prescrição. Enfatiza que para se comprovar que houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo, e não a simples tela SITAF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 40 da Lei de Execuções Fiscais, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 174 do Código Tributário Nacional, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A execução fiscal originária (autos físicos n. 2010.01.1.073618-6, eletrônicos n. 0051502-15.2010.8.07.0015) foi ajuizada em 13/05/2010. Conforme consta do ID 42030906, p.3, dos autos de origem, em 27.10.2009, o executado compareceu aos autos tendo informado a adesão ao terceiro programa de recuperação de créditos tributários e não tributários do DF – REFAZ III e ao parcelamento ordinário previsto pela Lei Complementar 822/10. Posteriormente, em 28/08/2018, o executado/agravante opôs exceção de pré-executividade nos autos originários suscitando a prescrição do crédito exequendo (ID 42030906, p. 50, autos originários), que foi rejeitada nos termos da decisão ora agravada, proferida em 30/11/2023 (ID 147742260, autos originários), após a digitalização do processo. Com efeito, não obstante tenha a execução fiscal originária permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não houve prescrição. Estranha-se, o fato de o agravante afirmar não haver prova do parcelamento do débito, quando ele próprio noticiou nos autos de origem a adesão ao parcelamento ordinário previsto pela Lei Complementar 822/2010 (ID 42030906, p. 4, dos autos de origem). Nos termos dos artigos 151, VI e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a adesão ao programa de recuperação fiscal consiste em ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, causa ao mesmo tempo suspensiva da exigibilidade do crédito e interruptiva da prescrição. E, muito embora o agravante afirme não haver comprovação da abrangência dos processos no “processo-pai”, constata-se que a presente execução foi listada na reunião de processos para execução conjunta, tendo o agravante, inclusive, peticionado na execução fiscal no 0064203-71.2011.8.07.0015, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente de todas as CDA’s referentes aos presentes autos (IDs 74835300 e 74839557, autos n. 0064203-71.2011.8.07.0015). Daí que se conclui a inequívoca ciência do ora executado/agravado quanto à reunião das ações executivas fiscais nos autos do processo n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que aqueles autos nunca permaneceram paralisados. Da análise do “processo-pai”, vê-se já terem sido realizadas diversas diligências visando a localização de bens passíveis de penhora, sendo que a atuação do ente federativo naqueles autos abrange todas as execuções listadas no ID 56439537. Desse modo, não há que se falar em inércia ou paralisação do feito. A execução fiscal em questão permaneceu paralisada apenas porque os atos expropriatórios estão sendo realizados no “processo-pai”. Assim, a paralisação do feito executivo originário não decorreu da inércia do ente federativo em impulsionar o feito, mas tão somente em razão da indigitada reunião processual. Como dito, a presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, reunião determinada definitivamente pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos, conforme informado pelo Juízo a quo no ID 56439537 [...] Assim, tendo as CDA’s 5-0135630665, 5-0135630703, 5-0135630746, 5-0135630827 e 5-0135630878, objeto da presente ação executiva, sido incluídas na reunião promovida nos autos n. 0064203-71.2011.8.07.0015, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente pelo fato de que, naqueles autos, constam diversos andamentos processuais promovidos pelo ente federativo exequente na persecução do crédito fiscal” (Id 57534817). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016